Tribunal: TJBA
Processo: 8075944-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075944-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: BANCO PAULISTA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 382 E 530 DO STJ E DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS AO PARÂMETRO MÉDIO DO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em empréstimo consignado, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior e o afastamento da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro para reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e ao determinar a restituição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ, sendo admissível o controle judicial quando verificado descompasso relevante em relação à taxa média de mercado vigente à época da contratação.

4 - A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui parâmetro legítimo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, conforme Súmula 530 do STJ e entendimento firmado em recurso especial repetitivo.

5 - A observância formal aos limites previstos na Instrução Normativa INSS/PREV nº 28/2008 e a indicação do custo efetivo total da operação não afastam a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais quando evidenciado desequilíbrio na relação contratual.

6 - Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, a restituição simples dos valores pagos a maior configura consequência lógica e jurídica necessária à recomposição do equilíbrio contratual.

7 - Inexistentes vícios na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO

8 - Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075944-48.2023.8.05.0001, em que figura como agravante, Banco Paulista S.A, e agravado, Josenildo dos Santos.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.